Tribunal: TJMT
Processo: 1005240-17.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005240-17.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ASSISTENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ASSISTENTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ASSISTENTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS. UNANIME.

E M E N T A

Apelação no 1005240-17.2018.811.0041

Apelantes:
Faeda Advogados Associados S/S, Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

APELAÇÕES –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
–
RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL OS CAUSÍDICOS RECORRENTES FORAM CONTRATADOS

E QUE AINDA ESTÁ EM TRÂMITE
–
HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
– JUROS DE MROA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETARIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

O início dos juros de mora e da correção monetária do valor arbitrado pela sentença, nestes casos, se dá a partir da citação e do arbitramento, respectivamente.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1005240-17.2018.811.0041

Apelantes:
Faeda Advogados Associados S/S, Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

RELATORIO.

E. Câmara:

Duas Apelações.

Uma
,
interposta pelo autor
Faeda Advogados Associados S/S
.

Outra,

i
nterposta por
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia
, assistentes litisconsorciais do autor.

AÇÃO:

Arbitramento de Honorários Advocatícios
no
1005240-17.2018.811.0041,
proposta por
Faeda Advogados Associados S/S
, tendo como assistentes litisconsorciais
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
, aqui apelantes,
em face de
Banco do Brasil S.A.
.

SENTENÇA (10a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação, condenou o banco requerido ao pagamento de R$6.000,00 (50% para o autor
Faeda Advogados Associados
e 50% para os assistentes litisconsorciais
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia
), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Condenou ainda, o banco requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, que também deverá ser rateado entre
os advogados do autor e o dos assistentes litisconsorciais ativos
.

APELAÇÃO do autor
Faeda Advogados Associados S/S
., em que defende, em síntese, a majoração do valor da condenação, de R$6.000,00 para os percentuais descritos na regra do §2o, do art. 85 do CPC, ao argumento de representar apenas 3,17% do valor de R$188.911,46, dado em 2017 à Ação de Execução, código no 22832, com trâmite em Paranatinga, em que trabalharam como advogados.

APELAÇÃO DOS ASSISTENTES LITISCONSORCIAIS DA AUTORA
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Sociedade Individual de Advocacia
: em síntese, defendem, igualmente, a majoração do valor da condenação, de R$6.000,00 para, 10% a 20% do valor atualizado da causa, porquanto aduzem ser irrisório, por representar menos que 3% do valor atualizado da Ação de Execução, código no 22832, em trâmite em Paranatinga, distante há mais de 400Km de Cuiabá, que propuseram em 2008 em que trabalharam por 05 anos, para o banco requerido, cuja importância atualizada em 20.7.2019 asseveram já perfazer R$267.742,45.

Defendem o início dos juros de mora e da correção monetária a partir do ajuizamento da ação e não da citação/arbitramento como fez a sentença impugnada.

Por fim, todos, pedem o provimento dos respectivos apelos.

Contrarrazões do
Banco do Brasil S.A.
no id.
53997788

e no id. 56897461 quanto ao apelo de
Faeda Advogados Associados S/S.
e ao dos assistentes litisconsorciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1005240-17.2018.811.0041

Apelantes:
Faeda Advogados Associados S/S, Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

MÉRITO.

E. Câmara:

Duas Apelações.

Uma
,
interposta pelo autor
Faeda Advogados Associados S/S
.

Outra,

i
nterposta por
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia
, assistentes litisconsorciais do autor.

AÇÃO:

Arbitramento de Honorários Advocatícios
no
1005240-17.2018.811.0041,
proposta por
Faeda Advogados Associados S/S
, tendo como assistentes litisconsorciais
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
, aqui apelantes,
em face de
Banco do Brasil S.A.
.

SENTENÇA (10a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação, condenou o banco requerido ao pagamento de R$6.000,00 (50% para o autor
Faeda Advogados Associados
e 50% para os assistentes litisconsorciais
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia
), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.
Condenou ainda
, o banco requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, que também deverá ser rateado entre
os advogados do autor e o dos assistentes litisconsorciais ativos
.

O cerne das duas Apelações é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por
Faeda Advogados Associados S/S
, tendo como assistentes litisconsorciais
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
, aqui apelantes,
em face de
Banco do Brasil S.A.
, a fim de majorar o valor da condenação a título de pagamento de honorários advocatícios remuneratórios, de R$6.000,00 para aplicar os percentuais de 10% a 20% descritos no §2o, do art. 85, do CPC
.

Saber ainda, se o início dos juros de mora e da correção monetária há que ser da data do ajuizamento da ação e não da citação/arbitramento, como fez a sentença impugnada.

O autor apelante propôs Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, ao argumento de ter sido contratado inicialmente em 2003, com prazo indeterminado (Cláusula vigésima do pacto), cuja adesão foi reafirmada em 22.6.2005 para prestação de serviços advocatícios para o Banco requerido, aqui apelado, cujo contrato foi encerrado de forma unilateral, em justa causa, pelo banco contratante, em 08.3.2013. A remuneração foi pactuada na forma de honorários sucumbenciais, ou seja, quando ocorresse a finalização da demanda (cláusula décima oitava).

Alegou, juntamente com seus sócios, assistentes litisconsorciais, terem prestado serviços advocatícios para o requerido,
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelado, por aproximadamente 05 anos, ou seja, de 09.6.2008 a 08.3.2013 quando houve a notificação da interrupção unilateral do contrato, sem justificativa (id. 48369968), cuja prestação de serviço se deu na propositura e acompanhamento da Ação de Execução no 279/2008, código no 22832, na 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga em 09.6.2008, cujo valor dado à causa à época foi de R$49.644,35, ainda em trâmite.

Alegaram que o valor da causa foi posteriormente (20.7.2019) atualizado para
R$267.742,45
.

Sustentaram que R$6.000,00 não representa nem 3% do valor do débito perseguido inicialmente na referida Ação de Execução, cujo arbitramento alegam ser irrisório e, inclusive, inferior ao percentual mínimo (10%) estabelecido pela regra própria à espécie (§2o do art. 85 do CPC)

A sentença impugnada

julgou procedente
a ação, condenou o banco requerido ao pagamento de R$6.000,00 (50% para o autor
Faeda Advogados Associados
e 50% para os assistentes litisconsorcial
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia
), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Condenou ainda
, o banco requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, que também deverá ser rateado entre
os advogados do autor e o dos assistentes litisconsorciais ativos
.

Pois bem
.

Em que pese não haver discussão sobre a possibilidade da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta, até porque os apelos são da autora e de seus assistentes litisconsorciais, ou seja, não há recurso do Banco requerido, tem-se, por oportuno, consignar que a orientação jurisprudencial e, inclusive, a desta e. Câmara é no sentido de ser possível a propositura da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios Sucumbenciais para recebimento de serviços prestados, em cujo contrato de prestação de serviços foi pactuada cláusula de remuneração por honorários de sucumbência, vale dizer, ao final da ação, e que foi interrompido unilateralmente e sem justificativa plausível do contratante.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp 886.504/MG,
Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011
e também esta e. Câmara na Apelação no
43854/2018
, julgada em 01.8.2018.

Demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que parcial, e que a conclusão somente não ocorreu em razão do rompimento unilateral do contrato, pela instituição bancária também apelante, não há dúvida que os causídicos contratados fazem jus aos honorários advocatícios pelos trabalhos efetivamente prestados, como reconhecido pela sentença.

O arbitramento de apenas R$6.000,00, e ainda para ser repartido para a autora e para os assistentes litisconsorciais não atenda a situação e revela-se, realmente desproporcional à prestação de serviço feita por 05 anos, bem como que comporta, pois, majoração, embora não como vindicada.

Realça-se que esta Câmara em caso semelhante pronunciou,
recentemente
, pelo arbitramento da
remuneração
de um único advogado
, em casos tais, em R$30.000,00 e em R$60.000,00 para dois causídicos
, conforme ocorrido no julgamento da
Apelação no 1036648-60.2017.811.0041, em 20.5.2020
, em que teve,
inclusive, a participação das mesmas partes deste atual recurso
.

Registra-se que no citado caso semelhante
, a prestação de serviços se deu também por aproximadamente 05 anos. Logo, a exemplo do julgamento do referido apelo
no 1036648-60.2017.811.0041, ocorrido em 20.5.2020
, também se verifica, nesse recurso, ser caso de arbitramento de valor maior do que o que foi fixado pela sentença ora impugnada (total de R$6.000,00).

E, consideradas as singularidades de ambos os recursos
, tem-se que neste atual apelo, levado em consideração o tempo da prestação de serviços – 05 anos – o mais condizente é que o arbitramento seja de R$10.000,00 para cada um dos dois autores apelantes, no total, portanto, de R$20.000,00, cuja importância revela-se razoável aos trabalhos desenvolvidos, o tempo de serviço, as peças protocoladas, a natureza da ação e o local dos serviços, que foi em comarca diversa (Nova Mutum) da do local do escritório (Cuiabá), inclusive.

Veja o fragmento do acórdão lançado na semelhante apelação no
1036648-60.2017.811.0041, julgada recentemente em 20.5.2020
:

“
Logo, assim como reconhecida pela sentença, é mesmo caso de arbitramento da remuneração dos advogados pelos trabalhos que prestaram ao banco, interrompidos, unilateralmente e sem justificativa.

E, demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que parcial, e que a conclusão somente não ocorreu em razão do rompimento unilateral do contrato, pela instituição bancária também apelante, não há dúvida que os causídicos contratados fazem jus aos honorários advocatícios pelos trabalhos efetivamente prestados.

E a prestação de serviço foi sopesada pela sentença, embora o arbitramento de apenas R$8.000,00, e ainda para ser repartido para os dois autores e para o litisconsorte ativo, não atende a situação e revela-se, realmente, desproporcional à prestação de serviço feita por aproximadamente 05 anos. De modo que comporta, pois, majoração, embora não nos patamares pretendidos pelos apelantes.

Realça-se que esta Câmara em caso semelhante pronunciou pelo arbitramento da remuneração de um único advogado, em casos tais, em R$70.000,000, conforme ocorreu no
recente
julgamento da
Apelação no 1004647-85.2018.811.0041
, inclusive,
em que teve a participação das mesmas partes
deste atual recurso,
ocorrido em 29.4.2020
.

Registra-se que no citado caso semelhante, a prestação de serviços se deu por aproximadamente 12 anos. Já neste, objeto deste apelo, foi por menos tempo, ou seja, por mais ou menos 05 anos.

Logo, a exemplo do julgamento do referido apelo
no 1004647-85.2018.811.0041
, também se verifica, nesse recurso, ser caso de arbitramento de valor maior do que o que foi fixado pela sentença (R$8.000,00).

E, CONSIDERADAS AS SINGULARIDADES DE AMBOS OS RECURSOS
, no anterior a prestação foi por 12 anos e o arbitramento para cada um dos dois autores apelantes foi de R$70.000,00, no total, de R$140.000,00 para os dois recorrentes, tem-se que neste atual apelo,
LEVADO EM CONSIDERAÇÃO O TEMPO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 05 ANOS – O MAIS CONDIZENTE É QUE O ARBITRAMENTO SEJA DE R$30.000,00 PARA CADA UM DOS DOIS AUTORES APELANTES. NO TOTAL, PORTANTO, DE R$60.000,00
, cuja importância revela-se razoável aos trabalhos desenvolvidos, o tempo de serviço, as peças protocoladas, a natureza da ação e o local dos serviços, que foi em comarca diversa (Lucas do Rio Verde) da do local do escritório (Cuiabá), inclusive.
” (grifo próprio e destaque nosso).

Quanto ao início dos juros de mora e da correção monetária, se dá a partir da citação/arbitramento, respectivamente, como fez a sentença impugnada.

Neste sentido, veja a
orientação desta e. Câmara Cível, pela ementa proferida na Apelação no 156906/2014:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PARCIAL PROVIMENTO - PRELIMINARES - SENTENÇA EXTRA PETITA, ILEGITIMIDADDE PASSIVA, CARÊNCIA DA AÇÃO - ANALISADAS COM O MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL - HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SENTENÇA REFORMADA PARA ALTERAR O PARÂMETRO FIXADO - REDUÇÃO -
JUROS DE MORA - A PARTIR DA CITAÇÃO
-
CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - ARBITRAMENTO
- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MANTIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. OS JUROS DE MORA INCIDEM SOBRE O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS E OCORREM A PARTIR DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO
e A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE O ARBITRAMENTO
.

Observado o disposto no art. 20, §3o e alíneas, do CPC, mantém-se os honorários de sucumbência arbitrados em 20% (dez por cento) da condenação." (grifei).

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao Apelo dos autores,
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia
,
a fim de majorar, de R$6.000,00, para o total de R$40.000.000 o valor da remuneração dos dois causídicos apelantes, cujo montante deverá ser repartido como determinou a sentença,
cuja parte, aliás, não foi impugnada por este apelo
, (
ou seja, 50% a ser dividido para cada um dos dois autores recorrentes e os outros 50% remanescentes, ao litisconsorte ativo
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020